Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110536095APR
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
<p style="text-align: justify;">
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DECIS&Atilde;O</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Cuida-se de <strong>EMBARGOS DE DECLARA&Ccedil;&Atilde;O </strong>opostos pela Defesa de <strong>Agamenon Martins Borges</strong> contra ac&oacute;rd&atilde;o desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, negou provimento ao recurso de apela&ccedil;&atilde;o interposto pelo ora embargante, nos termos da seguinte ementa (fls. 407/408):</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&ldquo;APELA&Ccedil;&Atilde;O CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES SUSCITADAS. nulidade da pris&atilde;o em flagrante. nulidade absoluta em raz&atilde;o da ilegalidade do mandado de busca e apreens&atilde;o. cerceamento de defesa e do devido processo legal em raz&atilde;o do indeferimento de nova prova pericial. nulidade da senten&ccedil;a em raz&atilde;o da Ju&iacute;za que presidiu a audi&ecirc;ncia de instru&ccedil;&atilde;o e julgamento. pr&aacute;tica de eventual crime de prevarica&ccedil;&atilde;o da Ju&iacute;za Sentenciante e da Promotora de Justi&ccedil;a. nulidade da senten&ccedil;a por falta de fundamenta&ccedil;&atilde;o. REJEITADAS. PEDIDO DE APLICA&Ccedil;&Atilde;O DA ABOLITIO CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUT&Oacute;RIO. N&Atilde;O ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E N&Atilde;O PROVIDO.</p>
<p>
1. Ausente a nulidade da pris&atilde;o em flagrante visto que o agente de pol&iacute;cia confirmou que o recorrente estava presente no momento da apreens&atilde;o da arma de fogo, conforme prova oral acostada aos autos. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, s&atilde;o dotados de efic&aacute;cia probat&oacute;ria e id&ocirc;neos a embasar a senten&ccedil;a condenat&oacute;ria, principalmente quando reiterados em ju&iacute;zo e em conson&acirc;ncia com as demais provas dos autos.</p>
<p>
2. Aus&ecirc;ncia de nulidade do mandado de busca e apreens&atilde;o, pois o mandado n&atilde;o foi realizado com a inten&ccedil;&atilde;o de angariar provas contra eventuais clientes do recorrente, mas contra sua conduta como m&eacute;dico. O encontro da arma de fogo ocorreu de forma fortuita, restando caracterizado o fen&ocirc;meno da serendipidade, previsto no artigo 158, &sect; 2&ordm;, do C&oacute;digo de Processo Penal.</p>
<p>
3. Aus&ecirc;ncia de cerceamento de defesa em rela&ccedil;&atilde;o ao indeferimento do pedido de reexame pericial, pois j&aacute; havendo elementos suficientes nos autos, a dilig&ecirc;ncia se torna desnecess&aacute;ria, motivo pelo qual a Ju&iacute;za sentenciante indeferiu a per&iacute;cia solicitada. O Magistrado &eacute; o destinat&aacute;rio das provas, sendo-lhe conferido o poder discricion&aacute;rio para indeferir dilig&ecirc;ncias que considere protelat&oacute;rias ou desnecess&aacute;rias.</p>
<p>
4. N&atilde;o h&aacute; que se falar em pr&aacute;tica de prevarica&ccedil;&atilde;o por parte do membro do Minist&eacute;rio P&uacute;blico, do Magistrado e dos servidores da justi&ccedil;a. N&atilde;o se verifica qualquer direcionamento da Magistrada, durante a audi&ecirc;ncia, no sentido de induzir a resposta das testemunhas, ao contr&aacute;rio, observa-se a atua&ccedil;&atilde;o da Ju&iacute;za em busca da verdade real dos fatos. No indeferimento das perguntas da Defesa, tamb&eacute;m n&atilde;o se verifica qualquer cerceamento de defesa, visto que as perguntas indeferidas n&atilde;o dizem respeito ao crime narrado na inicial acusat&oacute;ria.</p>
<p>
5. Asenten&ccedil;a atendeu aos ditames da regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constitui&ccedil;&atilde;o Federal, n&atilde;o ocorrendo nulidade por aus&ecirc;ncia de fundamenta&ccedil;&atilde;o.</p>
<p>
6. O Decreto n&ordm; 9.785/2019 n&atilde;o se trata de novatio legis in mellius, visto que n&atilde;o traz qualquer hip&oacute;tese de abolitio criminis, mas apenas tem o cond&atilde;o de facilitar a aquisi&ccedil;&atilde;o e registro de armas de fogo.</p>
<p>
7. Aarma de fogo apreendida na posse do recorrente n&atilde;o &eacute; obsoleta, nos termos do artigo 2&ordm; do Decreto 9.785/2019, visto que restou comprovado pelo laudo pericial sua aptid&atilde;o para efetuar disparos em s&eacute;rie.</p>
<p>
8. Aprova dos autos &eacute; robusta quanto &agrave; autoria e &agrave; materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo, n&atilde;o havendo d&uacute;vidas de que o artefato localizado na resid&ecirc;ncia &eacute; de propriedade do apelante, de forma que sua conduta amolda-se ao tipo descrito no artigo 12, caput, da Lei n&ordm; 10.826/2003, o que inviabiliza o pleito absolut&oacute;rio.</p>
<p>
9. Recurso conhecido e n&atilde;o provido para rejeitar as preliminares arguidas e, no m&eacute;rito, manter a condena&ccedil;&atilde;o do acusado nas san&ccedil;&otilde;es do artigo 12, caput, da Lei n&ordm; 10.826/2003, &agrave; pena de 01 (um) ano de deten&ccedil;&atilde;o, em regime inicial aberto,e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/2 (metade) do sal&aacute;rio m&iacute;nimo vigente &agrave; &eacute;poca dos fatos, substitu&iacute;da a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos.&rdquo;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Alega a Defesa a exist&ecirc;ncia de obscuridade, contradi&ccedil;&atilde;o e omiss&atilde;o no ac&oacute;rd&atilde;o, requerendo seja o presente recurso conhecido e acolhido para absolver o r&eacute;u do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pede, ainda, o acolhimento dos embargos declarat&oacute;rios para fins de prequestionamento(fls. 421/436).</p>
<p>
&Eacute; o relat&oacute;rio.</p>
<p>
De plano, observa-se a intempestividade dos embargos de declara&ccedil;&atilde;o.</p>
<p>
Com efeito, o artigo 619 do C&oacute;digo de Processo Penal disp&otilde;e que <em>&ldquo;aos ac&oacute;rd&atilde;os proferidos pelos Tribunais de Apela&ccedil;&atilde;o, c&acirc;maras ou turmas, poder&atilde;o ser opostos embargos de declara&ccedil;&atilde;o, <strong>no prazo de dois dias contados da sua publica&ccedil;&atilde;o</strong>, quando houver na senten&ccedil;a ambiguidade, obscuridade, contradi&ccedil;&atilde;o ou omiss&atilde;o&rdquo;.</em></p>
<p>
No caso dos autos, observa-se que a certid&atilde;o de fl. 420/420v atesta que o ac&oacute;rd&atilde;o ora embargado foi disponibilizado no Di&aacute;rio de Justi&ccedil;a Eletr&ocirc;nico do Tribunal de Justi&ccedil;a do Distrito Federal e Territ&oacute;rios no dia 19 de novembro de 2019 (ter&ccedil;a-feira). E, conforme disp&otilde;e a Lei n&ordm; 11.419/2006, que trata da informatiza&ccedil;&atilde;o do processo judicial, em seu artigo 4&ordm;, &sect;&sect; 3&ordm; e 4&ordm;:</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&ldquo;Art. 4&ordm; Os tribunais poder&atilde;o criar Di&aacute;rio da Justi&ccedil;a eletr&ocirc;nico, disponibilizado em s&iacute;tio da rede mundial de computadores, para publica&ccedil;&atilde;o de atos judiciais e administrativos pr&oacute;prios e dos &oacute;rg&atilde;os a eles subordinados, bem como comunica&ccedil;&otilde;es em geral.</p>
<p>
[...]</p>
<p>
&sect; 3&ordm; Considera-se como data da publica&ccedil;&atilde;o o primeiro dia &uacute;til seguinte ao da disponibiliza&ccedil;&atilde;o da informa&ccedil;&atilde;o no Di&aacute;rio da Justi&ccedil;a eletr&ocirc;nico.</p>
<p>
&sect; 4&ordm;&nbsp; Os prazos processuais ter&atilde;o in&iacute;cio no primeiro dia &uacute;til que seguir ao considerado como data da publica&ccedil;&atilde;o[...]&rdquo;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Portanto, como o ac&oacute;rd&atilde;o foi disponibilizado no Di&aacute;rio de Justi&ccedil;a Eletr&ocirc;nico do dia 19/11/2019 (ter&ccedil;a-feira), considera-se como data da publica&ccedil;&atilde;o o primeiro dia &uacute;til subsequente, qual seja, o dia 20/11/2019 (quarta-feira). Assim, o prazo de dois dias come&ccedil;ou a correr no dia &uacute;til seguinte (21/11/2019, quinta-feira) e <strong>findou-se no dia 22/11/2019 (sexta-feira)</strong>. Os embargos de declara&ccedil;&atilde;o, todavia, foram opostos apenas no dia <strong>25/11/2019 (segunda &ndash; fl. 421)</strong>, intempestivos, portanto.</p>
<p>
Destarte, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justi&ccedil;a do Distrito Federal e Territ&oacute;rios, nega-se seguimento aos embargos monocraticamente:</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p style="margin-left:4.0cm;">
<em>&ldquo;</em><em>Art. 89. S&atilde;o atribui&ccedil;&otilde;es do relator, nos feitos criminais, al&eacute;m de outras definidas em lei ou neste Regimento:</em></p>
<p style="margin-left:4.0cm;">
<em>[...]</em></p>
<p style="margin-left:4.0cm;">
<em>III - admitir ou rejeitar a&ccedil;&atilde;o origin&aacute;ria, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmiss&iacute;vel, improcedente, prejudicado ou contr&aacute;rio a s&uacute;mula ou a jurisprud&ecirc;ncia predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;&rdquo;</em></p>
<p style="margin-left:4.0cm;">
&nbsp;</p>
<p>
<strong>Diante do exposto, </strong>com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, nego seguimento aos embargos de declara&ccedil;&atilde;o opostos pela Defesa de Agamenon Martins Borges, em face de sua intempestividade.</p>
<p>
Publique-se. Intimem-se.</p>